Tribunal: TJDFT
Processo: 0716689-95.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716689-95.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DOMINIUM RESIDENCE APELADO: ESPOLIO DE PROVINO ZORZIN, DANIELLE LUCIANO ZORZIN, WILKER LUCIANO ZORZIN, MARIA ELISABETE VIANA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: WILKER LUCIANO ZORZIN D E S P A C H O Compulsando os autos verifica-se que a procuração outorgada à advogada que subscreve o presente apelo confere poderes para “praticar todo e qualquer ato indispensável para representar o outorgante referente à unidade 304” (Id. 18261714). Nesses termos, ao condomínio apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora